Tribunal: TJDFT
Processo: 0756446-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO DEMONSTRADA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES REFERENTES AO VEÍCULO REPLICA. CONSTATADO O DEVER DE O DETRAN/DF PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA OBJETO DE CLONAGEM, A EXCLUSÃO DAS INFRAÇÕES IMPUGNADAS DO PRONTUÁRIO DA AUTORA E A COMUNICAÇÃO DOS TERMOS DA CONDENAÇÃO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO AUTUADORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20919292).
3. A parte autora logrou comprovar o reiterado recebimento de multas referentes a infrações de trânsito cometidas no estado de Minas Gerais, em diversas datas, a partir de janeiro de 2018 (ID 20735135 - Pág. 2 e ID 20735136).
4. As provas dos autos também demonstram que a autora registrou a Ocorrência n.o 22/2019, na Nona Delegacia de Polícia do Distrito Federal, na data de 07/01/2019 (ID 20735135 - Pág. 4), com a informação de clonagem da placa do seu automóvel, adquirido em setembro/2017; e de ausência de viagem do seu veículo para Minas Gerais.
5. Ressalta-se a demonstração de notificações de infrações de trânsito cometidas no estado de Minas Gerais até mesmo após o registro da Ocorrência Policial (ID 20735136).
6. Restou comprovada, ainda, a interposição de recursos administrativos, com a informação de clonagem do seu veículo ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF (ID 20735135).
7. O DETRAN/MG foi oficiado para apresentar cópia dos Autos de Infrações de Trânsito impugnados na presente demanda, com os correspondentes registros fotográficos, contudo, manteve-se inerte.
8. Além disso, a autora logrou comprovar até mesmo a identificação apresentada em abordagem policial pelo terceiro que se utilizava do veículo com informações falsificadas (ID 20735149 - Pág. 3).
9. Não obstante no ordenamento jurídico brasileiro a administração pública goze de presunção de veracidade, tal presunção é relativa, podendo ser confrontada mediante a apresentação de provas em contrário.
10. Verifica-se que a parte autora comprovou que o seu veículo se encontrava no Distrito Federal nas datas das autuações cometidas no estado de Minas Gerais (ID 20735135), havendo, portanto, provas constitutivas do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
11. O Relatório de Vistoria Veicular realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil/DF (ID 20735223), no caso, configura fato novo, o qual foi objeto de contraditório, constituindo documento apto a demonstrar originalidade do veículo da demandante: HYUNDAI/HB20, 1.0M COMFORT, 2014/2015, VERMELHO, PLACAS OZY8752-DF, RENAVAM N.o 01026508786.
12. Ante a comprovação do recebimento de diversas multas de trânsito cometidas por veículo replica e da notificação do crime à autoridade policial, não se mostra razoável se exigir da demandante a apuração do delito praticado por terceiro.
13. Nesse cenário, constatada a clonagem, torna-se necessária a substituição da placa do veículo da parte autora e a comunicação do fato aos órgãos competentes, com a finalidade de se garantir a segurança pública. Nesse sentido: “[...] 4. Verificada a utilização do número de identificação de veículo, mediante clonagem, para o cometimento de infrações de trânsito, deve-se proceder à substituição da placa do veículo original, a fim de garantir a segurança jurídica dos registros oficiais e evitar transtornos ao cidadão. Não há vedação legal para a substituição da placa de veículo, na hipótese excepcional de comprovada replicação (clonagem), tendo em vista que a legislação de regência (Art. 115, §1o, CTB) apenas veda o reaproveitamento, em outro automóvel, de placa já individualizada. [...].” (TJDFT - Acórdão 1209483, 07285732620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Ademais, cabe à autarquia de trânsito responsável pelo registro do veículo o cancelamento das multas cometidas por intermédio de veículo dublê. Nesse sentido: Precedente: “[...] 1. Comprovada a clonagem de veículo registrado no DETRAN-DF, é necessário que a autarquia providencie a troca da placa e anule o auto de infração cometida pelo condutor do veículo dublê. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1156794, 07059286920178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Sentença parcialmente reformada para condenar o DETRAN/DF às obrigações de substituir as placas do veículo: HYUNDAI/HB20, 1.0M COMFORT, 2014/2015, VERMELHO, PLACAS OZY8752-DF, RENAVAM N.o 01026508786; registrar em seus cadastros a nulidade das multas de trânsito impugnadas na presente demanda (ID 20735131 - Páginas 3 e 4), cometidas no estado de Minas Gerais, tendo em vista a comprovação de que tais infrações foram cometidas por veículo replica; de retirar as referidas infrações de trânsito, e suas correspondentes cobranças, do Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação da parte autora; bem como de comunicar aos demais órgãos autuadores os termos dessa condenação.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.